Tribunal: TJSP
Processo: 1501368-68.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusada flagrado, em ponto de comércio espúrio, em poder de 24 porções de cocaína, com peso de 4,54 gramas. Pleito desclassificatório que não comporta acolhimento. Acusada guardava consigo apenas 2 porções de cocaína, escondendo as demais 22 porções nas vestes de uma criança, a fim de evitar eventual flagrante pelo narcotráfico. Depoimentos firmes e coerentes

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusada flagrado, em ponto de comércio espúrio, em poder de 24 porções de cocaína, com peso de 4,54 gramas. Pleito desclassificatório que não comporta acolhimento. Acusada guardava consigo apenas 2 porções de cocaína, escondendo as demais 22 porções nas vestes de uma criança, a fim de evitar eventual flagrante pelo narcotráfico. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido e aplicado em grau totalmente favorável. Reforma para regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial provimento ao apelo.